Tribunal: TJPA
Processo: 0013891-09.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013891-09.2014.8.14.0301

APELANTE: ALBERTO JACQUES RIBEIRO CORREA, MARILIA FERNANDA PEREIRA DE FREITAS

APELADO: ORION INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0013891-09.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM /PA (11 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
(ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL))

APELADOS: ALBERTO JACQUES RIBEIRO CORREA E MARILIA FERNANDA PEREIRA DE FREITAS
(ADVOGADO FLAVIO TRINDADE DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INCORPORADORA E CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Construtora Leal Moreira LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Marília Fernanda Pereira de Freitas e Alberto Jacques Ribeiro Corrêa, em face da ora apelante e da Orion Incorporadora LTDA. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados na liquidação de sentença com base na média de locação de imóveis da região, a contar de abril/2013 até a efetiva entrega do bem, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais para cada autor. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva e, no mérito, postula a substituição dos lucros cessantes pela cláusula penal contratual (Tema 971/STJ), a revisão da base de cálculo da indenização e o afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Construtora Leal Moreira LTDA. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se é devida a indenização por lucros cessantes com base no valor médio de locação do imóvel, e não limitada à cláusula penal; (iii) determinar se houve dano moral indenizável decorrente do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A construtora que atua de forma ativa na comercialização e promoção do empreendimento imobiliário responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do CDC. A participação efetiva da Construtora Leal Moreira no projeto — inclusive com uso de sua logomarca nos documentos contratuais — afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

4.

O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao consumidor, o que justifica a condenação ao pagamento de lucros cessantes. A cláusula penal contratual não substitui automaticamente a indenização por perdas e danos, sendo inaplicável quando não cobre integralmente os prejuízos sofridos.

5.

A utilização da média de mercado de aluguéis da mesma região e padrão do imóvel como critério para fixação dos lucros cessantes atende aos princípios da reparação integral e da razoabilidade.

6.

O atraso significativo de anos na entrega do imóvel frustra a legítima expectativa do consumidor quanto ao uso para moradia ou investimento, extrapolando o mero inadimplemento contratual e configurando dano moral. No entanto, o valor inicialmente arbitrado (R$ 5.000,00 por autor) revelou-se excessivo, sendo reduzido para R$ 5.000,00 no total, a ser dividido entre os autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A construtora que participa da promoção e comercialização de empreendimento responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não figure formalmente como vendedora.

2.

O atraso na entrega de imóvel presume o prejuízo do comprador, autorizando a condenação por lucros cessantes com base na média de mercado de locação de bens similares.

3.

A cláusula penal contratual não substitui a indenização por lucros cessantes quando não cobre integralmente os prejuízos decorrentes da mora.

4.

O atraso relevante e injustificado na entrega de imóvel configura dano moral indenizável, devendo o valor da indenização observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, §1º, e 25, §1º; CC, arts. 389, 395, 402, 404, 406 e 884; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 971 (REsp 1.614.721/DF); TJ-PA, Apelação Cível nº 0037988-39.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 30.04.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0010600-64.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5009749-68.2022.8.13.0479, Rel. Des.ª Eveline Felix, j. 14.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0013891-09.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM /PA (11 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA (ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL))

APELADOS: ALBERTO JACQUES RIBEIRO CORREA E MARILIA FERNANDA PEREIRA DE FREITAS
(ADVOGADO FLAVIO TRINDADE DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Construtora Leal Moreira LTDA.,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por Marília Fernanda Pereira de Freitas e Alberto Jacques Ribeiro Corrêa, em desfavor de Orion Incorporadora LTDA. e Construtora Leal Moreira LTDA. – julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes mensais, em valores a serem apurados na liquidação de sentença mediante a apuração da média do mercado de locação de imóveis da mesma região e com semelhantes características, a contar de abril/2013 até a entrega do imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos autores .

Inconformada, sustenta a apelante, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, por ser apenas sócia da Orion Incorporadora Ltda., sem relação direta com o empreendimento, inexistindo pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

No mérito, defendem a inaplicabilidade da indenização por lucros cessantes, requerendo, com fundamento no Tema 971 do STJ, que a cláusula penal moratória constante do contrato seja utilizada como parâmetro indenizatório, afastando-se a liquidação posterior por perdas e danos.

De forma subsidiária, caso mantida a condenação por lucros cessantes, pleiteiam a adequação da base de cálculo ao valor efetivamente pago pelo comprador, e não ao valor total do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito (CC, art. 884).

Quanto aos danos morais, alegam ausência de elementos nos autos que justifiquem sua concessão, afirmando que o inadimplemento contratual, por si só, não configura abalo moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a extinção do feito em relação à Construtora Leal Moreira Ltda., a aplicação da cláusula penal em substituição aos lucros cessantes, a revisão do parâmetro de cálculo da indenização e o afastamento da condenação por danos morais.

Por sua vez, pleiteiam os apelados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0013891-09.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM /PA (11 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA (ADVOGADO EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL))

APELADOS: ALBERTO JACQUES RIBEIRO CORREA E MARILIA FERNANDA PEREIRA DE FREITAS
(ADVOGADO FLAVIO TRINDADE DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Cinge-se a controvérsia
em se decidir se a Construtora Leal Moreira LTDA. pode ser responsabilizada solidariamente pelo atraso na entrega do imóvel objeto de contrato firmado com os autores, e se são devidas as indenizações por danos materiais e morais arbitradas na sentença.

No caso, os autores demonstraram que houve atraso injustificado na entrega do imóvel adquirido junto às rés, o que é incontroverso.

Em ponto de partida,
não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia
, porquanto, na linha do que este Tribunal vem decidindo em casos similares, sua participação no empreendimento e na comercialização é evidente, o que atrai sua responsabilidade solidária, nos termos do CDC.

Desse modo, sendo inequívoco que a apelante Leal Moreira Engenharia Ltda. atuou de maneira ativa na divulgação e comercialização do imóvel objeto da lide, evidenciado, por exemplo, pela presença de sua logomarca nos documentos contratuais, revela-se legítima sua inclusão no polo passivo da presente ação, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

De mais a mais, entendo que a sentença deve ser mantida quanto à condenação pelos lucros cessantes, pois o atraso na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial nesse sentido.

A tese de limitar a indenização proporcionalmente ao que foi pago desvirtua a natureza do dano (fruição do bem inteiro) e não encontra amparo na jurisprudência consolidada sobre o tema.

De mais a mais, com relação ao pedido genérico – assim o digo, ante a ausência de maiores detalhamentos quanto ao valor que a apelante entende adequado - de utilização da cláusula penal, ao invés de fixação de lucros cessantes, não assiste razão a recorrente, uma vez que não tal fato somente ocorre quando a mencionada clausula indeniza integralmente os prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, o que não é o caso.

Outrossim, entendo razoável a determinação do Juízo
a quo
no sentido de condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes mensais, em valores a serem apurados na liquidação de sentença mediante a apuração da média do mercado de locação de imóveis da mesma região e com semelhantes características, a contar de abril/2013 até a entrega do imóvel.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS –INDENIZAÇÃO PELAS TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA, DE FORMA SIMPLES, APENAS NO PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No
tocante aos Lucros Cessantes
, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período além do pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização.
Prejuízo presumido
. (...)”
(
TJ-PA -
APELAÇÃO CÍVEL: 00379883920158140301 19459273, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

-------------------------------------------------------------------------------------

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO . LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Trata-se de recursos de apelação interpostos por incorporadoras e construtoras em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada por promitente-compradora de unidade imobiliária. A sentença condenou as rés, solidariamente, à entrega do imóvel, ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual, devolução de taxa de evolução de obra e indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00, em razão de atraso superior a três anos na entrega da obra. As apelantes arguiram ilegitimidade passiva, a legalidade de sua conduta e a ausência de danos indenizáveis, pleiteando a reforma integral ou parcial da decisão . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber se: (a) as empresas que não figuram como vendedoras diretas no contrato, mas integram o mesmo empreendimento imobiliário, possuem legitimidade passiva; (b) é válida a cláusula de tolerância de 180 dias e se o atraso para além deste prazo configura a mora das vendedoras; (c) são devidos lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel e se tal dano é presumido; (d) é lícita a cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo final para entrega da unidade; (e) é possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória; e (f) o atraso substancial na entrega do imóvel configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado na sentença é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR
Com base na Teoria da Aparência e no princípio da responsabilidade solidária previsto no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem pelos danos causados ao consumidor, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva
. É válida a cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que pactuada de forma clara. O descumprimento do prazo, já computada a tolerância, caracteriza a mora da construtora, não sendo escusável por alegações de fortuito interno.
O atraso na entrega do imóvel gera a presunção de prejuízo ao promitente-comprador a título de lucros cessantes, correspondentes ao valor que poderia auferir com o aluguel do bem, sendo cabível a sua fixação em percentual sobre o valor do imóvel
. A cobrança de "taxa de evolução de obra" após o término do prazo contratual para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, é ilegal, pois o consumidor não pode ser penalizado pela mora exclusiva da construtora . É possível a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória, uma vez que a multa de 2% sobre o valor do imóvel possui natureza sancionatória pela mora, enquanto os lucros cessantes compensam a privação do uso do bem, não configurando bis in idem. O atraso excessivo e injustificado na entrega de unidade habitacional, que no caso superou três anos, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e frustra a justa expectativa do consumidor, configurando dano moral. O valor da indenização, contudo, foi reduzido de R$15.000,00 para R$10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e parcialmente providos, para reduzir o valor da indenização por danos morais. Tese de julgamento: “ 1 . Todas as empresas que integram a cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário são solidariamente responsáveis perante o consumidor, aplicando-se a Teoria da Aparência. 2. A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega de imóvel é válida, e o atraso para além deste prazo, por razões de fortuito interno, configura a mora da construtora. 3 . O atraso na entrega de imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador a título de lucros cessantes. 4. É ilegal a cobrança de taxa de evolução de obra após o escoamento do prazo de entrega do imóvel, acrescido do período de tolerância. 5 . É possível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal de natureza estritamente moratória. 6. O atraso excessivo na entrega de imóvel, por frustrar a legítima expectativa do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, cujo montante deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), arts . 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 4.591/1964, arts. 43, II, e 48, § 2º; Código Civil ( CC), arts. 389, 406 e 927; Código de Processo Civil ( CPC), art . 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.540.126/BA; STJ, REsp 1 .582.318/RJ; STJ, AgRg no REsp 1.202.506/RJ; STJ, Tema 970 (REsp 1 .498.484/DF); STJ, Tema 971 (REsp 1.614.721/DF); STJ, Súmula nº 362”
. (
TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 00106006420158140301 30191210, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - UNIDADE AUTÔNOMA - ATRASO INJUSTIFICADO -FORTUITO INTERNO - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - LUCROS CESSANTES - PREJUÍZO PRESUMIDO - PRECEDENTE STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo direito básico do consumidor a ampla reparação por danos patrimoniais e morais, somente afastada nas hipóteses de comprovação de inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC) . 2. O atraso na conclusão das obras de infraestrutura de unidade autônoma, ultrapassando o prazo convencionado por longo período, configura falha na prestação de serviços. 3. A despesa com evolução da obra deve ser suportada por quem deu causa ao inadimplemento contratual . 4. Quando o contexto fático evidencia atraso expressivo na entrega das obras de infraestrutura, extrapolando os limites do simples inadimplemento do contrato, impõe-se o dever de indenizar pelos danos morais causados. 5.
Constatado o descumprimento do prazo para entrega do imóvel pela construtora, são presumidos os prejuízos experimentados pelo promitente comprador, face à injusta privação de fruição do bem, circunstância que lhe assegura o direito ao pagamento de indenização por lucros cessantes
. 6. Ausente o dolo manifesto da parte em alterar a verdade dos fatos ou proceder de modo temerário, não se sustenta a condenação ao pagamento de multa”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50097496820228130479, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 14/05/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024).

Para finalizar, no tocante aos danos morais, assento que o mero inadimplemento pode não bastar, mas o atraso relevante – aqui reconhecido e apto a frustrar projeto de moradia/investimento por período significativo – transborda o mero aborrecimento, justificando a condenação.

Embora haja elementos que demonstram a frustração da legítima expectativa dos autores e os transtornos gerados pela mora contratual, o valor de R$ 5.000,00 para cada autor revela-se excessivo, considerando os parâmetros adotados por esta relatora em casos semelhantes.

Assim, reduzo o montante global de R$ 5.000,00, a ser dividido entre os dois autores, mantendo as demais cominações dispostas na sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,

apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00

no total
,
mantida, no mais, a sentença recorrida.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/11/2025